Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-23.2020.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AOS TERMOS DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BASEADA NA FALSA INFORMAÇÃO DE SALDO EM CONTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva da instituição financeira.
2. Pretensão recurso é a declaração de legitimidade do banco para responder os termos da ação e, por consequência, a condenação em danos morais e materiais.
3. É de ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por reconhecimento da ilegitimidade passiva, se verificada a legitimidade do banco para responder por eventual falha na prestação do seu serviço.
4. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre a matéria exclusivamente de direito configurada a hipótese no § 3o, do art. 1.013 do CPC, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular.
5. Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
6. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROBERTO FERNANDO OCHIUTO - CPF: 784.110.331-04 (RECORRENTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020